Tribunal: TJSP
Processo: 0043762-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de indeferimento do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público requerendo a realização de exame criminológico – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de indeferimento do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público requerendo a realização de exame criminológico – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0043762-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
DIEGO DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043762-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
0043762-71.2020.8.26.0000
Comarca:
MARÍLIA
Impetrante/Paciente:
DIEGO DE SOUZA PEREIRA
Voto:
30338
HABEAS CORPUS Pleito de indeferimento do Agravo
em Execução interposto pelo Ministério Público requerendo
a realização de exame criminológico Impossibilidade
Matéria a ser discutida em recurso próprio - O presente writ
não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria
necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos
estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da
impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
DIEGO DE SOUZA PEREIRA, em causa própria, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais, da comarca de Marília/SP.
O
paciente
informa
que
sofre
constrangimento ilegal, pois teve seu pedido de progressão ao regime
semiaberto deferido em 06/10/2020, porém, o douto Ministério Público
agravou desta decisão, pleiteando que o paciente seja submetido a exame
criminológico para aferimento do benefício concedido.
Alega que tal medida é desnecessária,
mostrando-se correta a decisão agravada, pois possui boa conduta
carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043762-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, que seja negado provimento
ao
agravo
ministerial,
mantendo-se
a
decisão
combatida.
Subsidiariamente requer que o exame criminológico seja realizado no
regime intermediário em que se encontra.
É o relatório.
O paciente pretende, por meio do presente,
nada menos do que contra minutar o agravo em execução criminal
interposto pelo Ministério Público.
Em que pese as alegações apresentadas, o
presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito
deste pedido.
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do presente pleito, tendo em vista
que a matéria suscitada no presente writ deve ser examinada em sede do
recurso de Agravo de Execução.
Isso porque a questão “sub judice”
depende do exame de um conjunto de requisitos insuscetíveis de
apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de
caráter sumário, que não é o instrumento adequado à análise
aprofundada de matéria de fato.
Vale ressaltar, também, que o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043762-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
corpus não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela e
tampouco pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das
Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;
art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043762-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária
tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais
por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
- Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043762-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu
emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no
texto da Constituição”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator